Tribunal: TJMT
Processo: 1004717-71.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004717-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA TAVARES DA SILVA - CPF: 038.128.351-85 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), IVAN DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 570.570.281-72 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1004717-71.2022.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Ivan de Almeida Duarte

Recorrida(s):

Camila Tavares da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. POSSIBIBILIDADE. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. DESNECESSIDADE. JUROS DA DATA EM QUE HOUVE A APRESENTAÇÃO DO CHEQUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE STJ. RECURSO IMPROVIDO

1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Além de que o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, se as questões são unicamente de direito ou de fato que dependam apenas de prova documental, como é o caso em análise. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Se o cheque encontra-se prescrito há menos de dois anos, desnecessária é a discussão da “causa debendi” em ação de enriquecimento ilícito, consoante dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/85
.

3. O cheque é ordem de pagamento a vista e constitui título de crédito autônomo e abstrato, que independe do negócio que deu lugar ao seu nascimento, sendo que valor inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao terceiro de boa-fé a descrição do negócio subjacente, para demonstrar a origem e exigibilidade do título.

4. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
–
CHEQUE

PRESCRITO
– INDICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
Prescrito
o prazo para execução do
cheque
, o artigo 61 da Lei do
Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento

ilícito
que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4a Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011). 2. Para evitar o acolhimento judicial da pretensão de cobrança deduzida pelo autor de ação fundada no enriquecimento
ilícito
e lastreada por
cheque

prescrito
(Lei no 7.357/85, art. 61), deve a parte ré apresentar prova cabal da quitação da dívida, mediante apresentação de recibo emitido na forma do art. 320 do Código Civil, ou qualquer outra prova documental que o pudesse validamente substituir. A falta de prova da quitação da dívida representada pela cártula, em regra, conduz à procedência do pedido de cobrança.
(N.U 0000407-51.2015.8.11.0049, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

RECURSO INOMINADO -
CHEQUE

PRESCRITO
- AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE
DE DECLINAÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI
- AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É desnecessária é a declinação da
causa

debendi
em ação de cobrança fundada em
cheque

prescrito
, mas proposta no prazo previsto no
artigo

61
da Lei 7.357/85.
2. Destarte, ausente prova de adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

5. No tocante ao pedido para que seja alterado o termo inicial dos juros a partir da citação, destaco que por se tratar de ação decorrente de cheque, a correção monetária incide pelo INPC, a partir da data em que da emissão da cártula e os juros de mora incide a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara da compensação, motivo pelo qual, não há que falar em alteração no termo inicial dos juros.

6. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 942:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.556.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016.)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno o reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1o, CTN), a contar a partir da apresentação e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em faze ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023